Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703492-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZIVAN FERREIRA VERAS AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declinou da competência a uma das Varas Cíveis de São Paulo-SP. O agravante alega, em síntese, que: 1) busca o seu recadastramento na plataforma da agravada para que possa voltar a trabalhar como motorista do aplicativo, uma vez que seu cadastro foi unilateralmente cancelado; 2) a agravada possui escritório em Brasília; 3) requereu a citação da agravada no endereço da matriz (São Paulo-SP) porque, com a pandemia, os escritórios passaram a funcionar em home office; 4) a cláusula de eleição de foro (São Paulo-SP) é, a princípio, válida e eficaz, salvo quando presentes situações caracterizadas como abusivas como, por exemplo, a parte não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e as consequências da estipulação contratual ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário (precedentes do Col. STJ), sendo esse o caso dos autos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantido o processo perante o d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois a cláusula de eleição de foro (São Paulo-SP) não se justifica em razão de a agravada possuir escritório em Brasília-DF, não havendo, a princípio, prejuízo à sua defesa na hipótese de ser demandada nesta capital. Ao contrário, a declinação da competência para uma das Varas Cíveis de São Paulo-SP tem potencial para dificultar e até mesmo inviabilizar o exercício do direito alegado pelo agravante (motorista de aplicativo de transporte e beneficiário da gratuidade de justiça). Nesse sentido: “(...) 2.1. A jurisprudência entende que, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2.2. Confira-se: "(...) 1. Mesmo quando inserida em contrato de adesão, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. (...)" (07158136420178070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 9/3/2018.) 2.3. Inclusive o STJ possui entendimento firmado sobre a questão: "A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes." (EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, DJe 01/10/2015.) (...)” (Acórdão 1320089, 07526545320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de São Paulo-SP. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator